Tribunal: TJMT
Processo: 1020524-15.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020524-15.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias, Consignação de Chaves, Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERICA CRISTINA DOS SANTOS CAYRES - CPF: 006.456.161-50 (RECORRENTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), CELSO LUIZ AMORIM DOS REIS - CPF: 772.405.961-68 (RECORRIDO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), SILVIO JOSE DOS REIS - CPF: 106.206.801-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE

JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

1020524-15.2023.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HÉRICA CRISTINA DOS SANTOS CAYRES

Recorrido(s)
:

CELSO LUIZ AMORIM DOS REIS E

SILVIO JOSÉ DOS REIS

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE NÃO COMPROVADAS – DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, i, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO conhecido e IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 01 de abril de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198309162, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial e, por consequência, declarou extinto o feito com resolução de mérito.

Inconformada, a reclamante recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 198309163).

Os recorridos apresentaram contrarrazões (id. 19979680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante firmou um contrato de locação comercial com o reclamado, válido por 12 meses, iniciando em janeiro de 2022 e terminando em dezembro do mesmo ano, com aluguel mensal de R$ 1.000,00. Os pagamentos eram feitos diretamente na conta do segundo reclamado, Sr. Silvio José dos Reis. Desde o início, a reclamante enfrentou problemas estruturais no local, que não foram solucionados pelo reclamado mesmo após alertas. Com as chuvas, a estrutura do imóvel caiu, danificando os móveis e tornando o local impraticável para trabalhar. Diante disso, a reclamante decidiu rescindir o contrato devido às condições inadequadas do imóvel, solicitando o depósito das chaves em juízo, a declaração da rescisão contratual, a isenção de débito referente a dois meses de aluguel e a condenação por danos morais e materiais.

Em sede de contestação, os reclamados pugnaram, preliminarmente, pela exclusão segundo reclamado, Sr. Silvio José dos Reis e, no mérito, pela total improcedência dos pedidos iniciais.

A magistrada singular ao homologar o projeto de sentença do Juiz Leigo, julgou improcedente dos pedidos formulados pela reclamante, por entender que os fatos deduzidos não condizem com os documentos juntados aos autos, não evidenciando a ciência dos reclamados quanto aos problemas estruturais relatados. De outro lado, o reclamado apresentou documentação que comprova compra de materiais, pagamento de mão de obra, utilizados para reforma do imóvel. Permanecendo inerte a reclamante quanto à impugnação da contestação apresentada.

Pois bem. O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo,
ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e
uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe
. (TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CONTRATO DE SEGURO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR
. SÚMULA 330 DO TJRJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao presente caso tem aplicabilidade o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 2. Ainda que se trate de relação de consumo e incida o instituto da inversão do ônus da prova, a parte autora necessita fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do verbete sumular nº 330 do TJRJ. 3. No caso em análise, o autor não se desincumbiu desse ônus, limitando-se a trazer prints de telas que demonstram conversas, mas que gozam de presunção relativa de veracidade. 4. Assim, tendo em vista a fragilidade do conjunto probatório carreado aos autos, a r. sentença não merece qualquer reparo. 5. Recurso que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00342780820178190202, Relator: Des(a). PLÍNIO PINTO COELHO FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Observo que, na inicial, a reclamante praticamente anexou somente os comprovantes de pagamento dos aluguéis do imóvel locado, bem como trouxe cópia do contrato. Ou seja, somente demonstrou a existência da relação jurídica para com os reclamados e sua adimplência.

De outro lado, os reclamados apresentaram em sua defesa diversos documentos que comprovam cuidado para com o estado do imóvel, tais como notas fiscais para compra de materiais de construção e recebidos de mão de obra, referente aos meses de maio/2022 (período em que o imóvel estava locado à reclamante) e novembro/2022, período em que a recorrida já não ocupava o imóvel em questão.

Diante desse contexto, entendo que a reclamante se desincumbiu em comprovar seu direito, sendo a improcedência dos pedidos a medida que se impõe, devendo a sentença recorrida deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado recorrido, praticamente replicando toda a tese inicial, entendo pela manutenção da sentença monocrática.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024